Tribunal: TJMT
Processo: 1010204-29.2021.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLAUDIONOR SEGALLA - CNPJ: 13.348.718/0001-15 (RECORRIDO), ANA CAROLINA MOREIRA DA SILVA MASIERO - CPF: 054.266.829-76 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), CLAUDIONOR SEGALLA - CPF: 062.671.278-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1010204-29.2021.8.11.0015 - PJE

Data do Julgamento:

06/12/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

ENERGISA S.A

Recorrido(s):

CLAUDIONOR SEGALLA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS.
SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. FATURA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. REFATURAMENTO. ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido CLAUDIONOR SEGALLA postula pela declaração de inexistência de débito, em razão de cobrança de faturas dos meses de novembro, dezembro de 2020 e janeiro de 2021, bem acima de sua média de consumo e o ressarcimento do valor pago.

2.
A empresa Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento probatório a afastar a veracidade da narrativa apresentada pela Recorrida, ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, II do CPC.

3.
Pela leitura de energia elétrica do Recorrido, verifico que a empresa efetuou a cobrança no mês de novembro/2020, de 3343 KW/H, no mês de dezembro/2020 em 4696 KW/H e, no mês de janeiro de 2021, de 1218 KW/H, já em períodos anteriores a leitura do Recorrido não superou a quantia de 670 KW/H, enquanto, nos períodos posteriores não ultrapassou a média de 650 KW/H

4. Verifica-se que as faturas questionadas estão em quantia bem superior a média habitual do Recorrido, portanto, foi acertada a decisão que determinou a realização do refaturamento dessa cobrança.

5.
A toda evidência, o Recorrido realizou o parcelamento das faturas questionadas e efetuou o pagamento de forma indevida, razão pela qual a restituição do valor pago é medida acertada.

6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022